Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação do executado, ocorrida apenas em 2023, configura prescrição intercorrente, considerando a ausência de movimentação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de falha atribuível ao Poder Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A demora na citação, quando decorrente de falha do Poder Judiciário, não configura prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I, Súmula 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676903, 0725794-44.2022.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/03/2023, p. 31/03/2023.